Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-92.2015.8.11.0101
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000077-92.2015.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KESIA DOS ANJOS MATOS - CPF: 032.641.671-40 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.179.481/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0000077-92.2015.8.11.0101

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ICATU SEGUROS S/A
,
em face de decisão que
NÃO CONHECEU
o Agravo Interno

Interposto pela Recorrente, diante da violação da Dialeticidade.

A Agravante assevera o equívoco do decisum, porquanto

“Contudo, ao contrário do aduzido, o primeiro Agravo Interno (id. 185978192) impugnou especificamente os argumentos trazidos na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação (id. 182544672), em especial destacou que a decisão combatida não demonstrou de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que ampararam a inexistência de interesse recursal, sendo certo que apenas transcreveu as motivações apresentadas pelo juízo singular e colacionou jurisprudências sem ao menos identificar os motivos suficiente para negar seguimento ao recurso, violando, assim, o disposto no art. 489, §1º, IV e V do C.P.C.”.

Pugna
“Caso não haja retratação, o que não se espera, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe PROVIMENTO a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida e, por consequência, que também seja provido o Agravo Interno de id. 185978192, no sentido de receber o recurso de apelação de id. 150875922 e, consequentemente, remeta-o para julgamento perante o órgão colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado do e. TJ/MT”.”

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que inexiste qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Conforme posto, a Agravante alega que fundamentou seu Agravo Interno na impossibilidade de
NÃO CONHECIMENTO
, porquanto existiria decisão
ultra petita
na origem, entretanto, e conforme posto na decisão agravada, esta fundamentou seu pleito no
DESPROVIMENTO do Apelo
, conquanto o mesmo fora
NÃO CONHECIDO
,

vejamos:

“In casu, observa-se que a Recorrente insurge-se quanto ao Julgamento que supostamente, teria DESPROVIDO a Apelação por ela interposta, entretanto, verifica-se em ID n. 182544672 que o Apelo, na realidade, NÃO FORA CONHECIDO, por ausência de interesse, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000077-92.2015.8.11.0101.

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A.

APELADOS: KESIA DOS ANJOS MATOS E OUTRO

DECISÃO MONOCRÁTICA -

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUSTE AO LIMITE DA APÓLICE - LIMITE ESCLARECIDO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -

NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ICATU SEGUROS S/A, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente n. 0000077-92.2015.8.11.0101, Código: 84988, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta a parte Recorrente que sua condenação deve se limitar ao contratado na Apólice de Seguro.

Foram apresentadas as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

DECIDO.

O artigo 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões buscam dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. – negritei.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Conforme relatado, requer a Apelante que sua condenação seja limitada ao contratado com a Apelada ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO.

Pois bem, infere-se dos autos que o ato sentencial condenou a Apelante nos seguintes termos “Assim como, CONDENAR a requerida ICATU SEGUROS S/A ao pagamento de R$ 20.000,00, referente ao limite da apólice, à requerida ACRINORTE-MT ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO, referente às despesas médicas custeadas pela associação durante o processo, com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desembolso, com início a partir do primeiro desembolso. Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, na razão de 80% para a Requerida Acrinorte e 20% para a Requerida Icatu Seguros, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da condenação, consoante disposto no artigo 85, § 8°, do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas.”

Após Recurso de Embargos de Declaração, fora aclarado pelo Juízo singular o limite da condenação, nos seguintes termos “Com efeito, os argumentos expostos pelos embargantes passo a análise. Sobre os embargos de declaração da seguradora, em que alegou o embargante que a sentença foi contraditória porquanto aplicou juros e correção monetária que ultrapassam o limite da cobertura. Além disso, alegou que a condenação em sucumbência deveria ser no limite da lide secundária e não em 20% da ação principal. Inobstante os argumentos sustentados pela embargante, entendo não haver qualquer contradição na sentença, isso porque, consta nos autos que a condenação da seguradora está sob o limite da apólice de seguro, não sendo superior ao que foi contratado pela empresa ACRINORTE. Logo, mesmo com juros e correções ficou determinado que fosse até o limite da apólice. Ademais, constata-se que o marco inicial para juros é a partir da citação da denunciada e o índice de correção desde o desembolso, a fim de evitar enriquecimento ilícito das partes. Quanto à condenação em sucumbência da requerida Icatu Seguros, verifico que não há necessidade de condenações separadas, uma vez que em razão da resistência da denunciada na lide, é cabível a sua condenação na lide principal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE, BEM COMO A DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando que, no que concerne à lide secundária da ação regressiva ajuizada pela ora agravante, a seguradora coagravada apresentou resistência apenas à lide principal, aceitando a denunciação da lide requerida pelo coagravado. Assim, diante da ausência de pretensão resistida na denunciação da lide, é de se reputar como cabível a sua condenação a arcar com os ônus sucumbenciais atinentes à lide principal diante da própria condição de litisconsorte do denunciado e, também, com as consequências de sua sucumbência na lide principal.” (TJ-SP - AI: 22410555420168260000 SP 2241055-54.2016.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 04/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2017) Ante o exposto, constato que não merecem acolhimento às alegações apresentadas pela embargante denunciada.”

Assim, pelo que se vê, inexiste Interesse Recursal à Apelante.

Logo, ausentes os requisitos para admissibilidade recursal, não deve ser conhecido o Recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não é de se conhecer do recurso que não se mostra útil ao recorrente por falta de interesse recursal. Hipótese em que a prescrição direta dos créditos tributários do exercício de 2011 já foi reconhecida em primeiro grau. 2. O comparecimento espontâneo do devedor interrompe o prazo para da prescrição intercorrente. EDs no REsp 1340553. 3. Sem o decurso do prazo de cinco anos, a contar do término do prazo de um ano do arquivamento administrativo, contados automaticamente da intimação da Fazenda Pública da ausência de localização de bens penhoráveis, não se consumou a prescrição intercorrente. REsp 1340553/RS. Temas 566 a 571. Hipótese que, desde a interrupção da prescrição em razão do comparecimento espontâneo do devedor, não houve a tentativa de penhora de bens nem o decurso do prazo de cinco anos. 4. Acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir, ainda que em parte, a execução fiscal, são devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, provido em parte.(Agravo de Instrumento, Nº 52019076220228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 31-01-2023)”

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO NÃO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. O APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO VISA SUA EXCLUSÃO EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRE QUE, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE DA SENTENÇA QUE O RECORRENTE NÃO RESTOU CONDENADO AO PAGAMENTO DE TAIS ÔNUS. CARECE, PORTANTO, O APELANTE, DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50046865220188210003, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 03-11-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. No procedimento recursal incide o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Não se fazendo presentes tais critérios, carece a parte de interesse recursal. “In casu”, a sentença invectivada não condenou o Município exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não havendo falar em prejuízo concreto à parte a autorizar a interposição do recurso à espécie. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50059868620198210141, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 21-10-2022)”

Com tais considerações, em decisão monocrática, fundada no art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO o Recurso. Majoro os Honorários Advocatícios de 15% para 16%, a serem distribuídos conforme ato sentencial."

Anota-se que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a mera repetição dos argumentos constantes de peças processuais, por si só, não ofenda o princípio da dialeticidade, é necessário que eles impugnem diretamente os fundamentos da decisão, o que não ocorreu na espécie, haja vista que a Agravante não apontou onde residiria o desacerto da decisão de NAÕ CONHECIMENTO.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...) 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022) (destaquei)

Dessa forma, considerando que a Recorrente não atacou os fundamentos adotados na decisão que, reprisa-se, NÃO CONHECEU o Apelo por ela interposto, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno interposto.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024